Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA POST MORTEM E PERÍODOS DE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AUTOS PRÓPRIOS. NOMEAÇÃO DE HERDEIRA PARA INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a análise pelo Colegiado de questões não submetidas ao Juízo, as quais não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.
2. Diante da controvérsia existente quanto ao último domicílio do falecido, não há prejuízo na fixação da competência pelo Juízo, do local no qual o de cujus possuía moradia, para o prosseguimento do inventário.
3. O reconhecimento de união estável post mortem, nos autos do inventário, é condicionado à apresentação de provas incontestáveis, somada à concordância de todos os herdeiros, nos termos do entendimento do STJ.
4. Na hipótese vertente, inequívoca a discordância dos herdeiros com o período de convivência informado, obstando o pretendido reconhecimento de união estável nos autos do inventário e autorizando a nomeação de herdeira para o múnus de inventariante.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.